Tribunal: TJSP
Processo: 0005410-37.2014.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
TráficoTRTrrrTráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico – Apelação – Recursos defensivos – Nulidades não evidenciadas – Preliminares rejeitadas – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas – Absolvição – Impossibilidade – Penas do réu Jhonny adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção dos

Ementa:
TráficoTRTrrrTráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico – Apelação – Recursos defensivos – Nulidades não evidenciadas – Preliminares rejeitadas – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas – Absolvição – Impossibilidade – Penas do réu Jhonny adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção dos delitos – Recurso desprovido. Penas pecuniárias dos réus Paulo e Renilson redimensionadas para guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade – Sentença reformada nesta extensão – Apelos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0005410-37.2014.8.26.0038, da Comarca de Araras,
em que são apelantes JHONNY LOPES DA SILVA, PAULO BELLÃO NETO e
RENILSON LUCAS FIGUEIREDO COELHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram
a matéria preliminar, DERAM PARCIAL PROVIMENTO aos recursos
defensivos de Paulo Bellão Neto e Renilson Lucas Figueiredo Coelho,
apenas para reduzir suas penas de multa para 1.399 (um mil e
trezentos e noventa e nove) dias mínimos, e NEGARAM PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo réu Jhonny Lopes da Silva, mantendo-se, no
mais, a respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U. Sustentou oralmente dr. Daniel Salviato.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0005410-37.2014.8.26.0038 - lauda 2/21
Voto:
21467 CFF/Ce
Apelação:
0005410-37.2014.8.26.0038
Comarca:
Araras
Vara:
Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelantes:
Jhonny Lopes da Silva
Paulo Bellão Neto
Renilson Lucas Figueiredo Coelho
Apelado:
Ministério Público
Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o
tráfico
Apelação
Recursos defensivos

Nulidades
não
evidenciadas

Preliminares
rejeitadas Conjunto probatório suficiente para o
reconhecimento das práticas delitivas Absolvição
Impossibilidade
Penas do réu Jhonny
adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e
suficientes para reprovação e prevenção dos delitos
Recurso desprovido. Penas pecuniárias dos réus
Paulo e Renilson redimensionadas para guardar
proporcionalidade com a privativa de liberdade

Sentença reformada nesta extensão
Apelos
parcialmente providos.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que, por incursos nos artigos 33, caput, e
35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código
Penal, Jhonny Lopes da Silva foi condenado ao cumprimento de 08 (oito)
anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa mínimos, enquanto Paulo Bellão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0005410-37.2014.8.26.0038 - lauda 3/21
Neto e Renilson Lucas Figueiredo Coelho foram condenados ao
cumprimento de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.400 (um mil quatrocentos)
dias-multa mínimos (fls. 612/623).
Apelam
os
réus,
preliminarmente,
sustentando nulidades processuais por inversão da oitiva das
testemunhas, ofensa ao princípio da identidade física do juiz, e por
estarem ausentes na audiência de oitiva das testemunhas de acusação.
Meritoriamente, em suma, pugnam pela absolvição sob a tese de
fragilidade de provas e, ainda, pelo direito de recorrer em liberdade.
Subsidiariamente, Jhonny pleiteia a redução da reprimenda, à vista de sua
menoridade, bem como a fixação do regime inicial aberto e, por fim, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.
643/669, 671/690, e 693/711).
Os recursos foram contrariados (fls.
713/725), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral
de Justiça, pelo desprovimento dos apelos defensivos (fls. 586/596 e
725/728).
A defesa dos suplicantes manifestou
oposição ao julgamento virtual (fls. 751).
Acrescenta-se, por oportuno, que, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0005410-37.2014.8.26.0038 - lauda 4/21
presentes autos fora proferida sentença condenatória (fls. 454/461), em
face da qual houve interposição de embargos de declaração (fls.
470/480), rejeitado monocraticamente (fls. 481), e, na sequência, a
defesa interpôs recursos de apelação (fls. 503/530, 532/553 e 555/576),
julgados parcialmente procedentes para anular o processo a partir da
respeitável sentença para que fossem analisadas as questões preliminares
suscitadas em alegações finais defensivas (fls. 387/413, 414/433, e
434/453), e reconheceu, de ofício, a extinção da punibilidade do acusado
Renilson Lucas Figueiredo Coelho, relativamente aos crimes do artigo
129, caput, e 329, caput, ambos do Código Penal, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal (fls. 602/606).
É o relatório.
Observe-se, inicialmente, que inócuo o
pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade,
porquanto já concedido monocraticamente (vide fls. 623).
Com efeito, inexiste nulidade a ser
reconhecida.
A douta defesa dos réus aponta a
existência de nulidade processual em razão da inversão da ordem de
oitiva de testemunhas, uma vez que as de defesa foram ouvidas antes das
de acusação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0005410-37.2014.8.26.0038 - lauda 5/21
Urge salientar, por primeiro, os réus
foram interrogados antes da oitiva das testemunhas de acusação (fls. 297,
298 e 299).
Com efeito, as testemunhas de acusação
seriam ouvidas por intermédio de carta precatória o que, a teor do artigo
222, § 1o, do Código de Processo Penal, “não suspenderá a instrução
criminal”, configurada, portanto, a exceção prevista no artigo 400, do
aludido diploma legal, de sorte que infundada a alegação defensiva de
nulidade do feito.
Como
bem
ressaltou
o
ilustre
sentenciante, “...não há necessidade de observância da ordem das
provas, quando a oitiva das testemunhas se dá através de carta
precatória. (...). De se notar ainda que a presença dos réus no juízo
deprecado, também é facultativa, considerando a realidade do poder
público e a dificuldade enfrentada diuturnamente para o transporte
em localidades distantes dos centros de detenção provisória, nos
quais se encontram detidos. Além disso, não há alegação de qualquer
circunstância prejudicial aos réus em virtude da não apresentação no
ato, que pudesse justificar nova oitiva. Assim, não houve prejuízo ao
exercício do direito de defesa. O patrono constituído, sequer se fez
presente ao ato (fls. 329), ouvindo-se a testemunha na presença de
defensor nomeado, o qual além de não se opor ao mesmo, teve acesso
prévio a acusação e documentos que a acompanharam. (...). No que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0005410-37.2014.8.26.0038 - lauda 6/21
tange à testemunha Ricardo Henrique Vitti (fls. 334), observa-se que o
mesmo teve seu posto de trabalho alterado. A Carta Precatória havia
sido expedida para a Comarca de Rio Claro, e neste período o mesmo
foi transferido, de forma coincidente para o distrito da culpa, ou seja
esta comarca de Araras. Por conta disso, houve a designação de
audiência, realizada na presença do defensor constituído, de todos os
réus, sem que o nobre causídico tenha feito qualquer objeção, seja
antes, durante ou mesmo na fase do artigo 402 do Código de Processo
Penal, conforme termo assinado (fls. 362). Sem embargo, não foi
apresentado um único motivo, que tenha ocasionado eventual
prejuízo na respectiva oitiva. A mesma seria ouvida após aquelas
arroladas pela defesa, na deprecata, de sorte que não há, sob
qualquer aspecto, o prejuízo alegado.”
De outro tanto, é cediço que o princípio
da identidade física do juiz da causa, insculpido no artigo 399, § 2o, do
Código de Processo Penal, não se reveste de caráter absoluto, cedendo
sua primazia diante das hipóteses em que o magistrado que presidiu ou
encerrou a instrução estiver afastado por qualquer motivo, comportando
flexibilização inclusive em face de outros princípios que regem o processo
penal, mormente o da garantia da razoável duração do processo.
No caso dos autos, o nobre sentenciante
foi designado para auxiliar a Vara Criminal, dado o número elevado de
processos, permitindo assim mais rapidez e efetividade na prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0005410-37.2014.8.26.0038 - lauda 7/21
jurisdicional.
A propósito, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“O princípio da identidade física do juiz deve ser
interpretado sob a ótica do art. 132 do Código de Processo
Civil, c/c o art. 3o do Código de Processo Penal. Neste sentido,
é possível relativizá-lo por motivo de licença, afastamento,
promoção, aposentadoria ou outro motivo legal que obste o
magistrado que presidiu a instrução de sentenciar a ação
penal.” (5a Turma, AgRg no AREsp 908462 / MG, rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 21.6.2016).
Além
disso,
explicitou
o
ilustre
Procurador-Geral de Justiça que, “...a minuciosa análise dos autos
revela que não houve ofensa ao princípio da identidade física do juiz,
porquanto o magistrado que encerrou a instrução, intimando as
partes para apresentação de alegações finais (fls. 362), foi o mesmo
que prolatou a r. sentença de fls. 612/623.” (fls. 716)
Não obstante, observada a regra ínsita
no artigo 563, do Código de Processo Penal, não se constata que suposta
preterição da forma legal tenha causado prejuízo para quaisquer das
partes ou afetado o regular exercício da jurisdição, de modo que a
nulidade apregoada não pode ser reconhecida, diante da indissociável
aplicação da máxima pas de nullité sans grief.
Rechaçadas as prejudiciais, passa-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0005410-37.2014.8.26.0038 - lauda 8/21
análise do mérito recursal.
A acusação é no sentido de que, nas
condições de tempo e lugar descrita na inicial, os apelantes, previamente
ajustados e com identidade de desígnios, associaram-se para o fim de
realizarem o tráfico de drogas, sendo que Paulo trazia consigo, com o
conhecimento dos demais, 85 (oitenta e cinco) porções de maconha
(232,00g), que jogou no chão com a aproximação de policiais militares,
além da quantia de R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais), em
dinheiro, enquanto Renilson e Jhonny, com o conhecimento do outro,
mantinha em depósito, sob uma mesinha na garagem da casa, da qual os
dois estavam em volta, 97 (noventa e sete) flaconetes com cocaína
(68,00g), substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física
e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, conforme auto de apreensão e auto de constatação
preliminar.
Consta, ainda, que os recorrentes se
associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de
drogas.
A exordial também narra que, na mesma
ocasião, Renilson Lucas, ao receber a voz de prisão em flagrante do
policial militar Ricardo Oliveira Cordero, opôs-se a execução do ato legal,
mediante violência, deferindo um chute na perna do agente público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0005410-37.2014.8.26.0038 - lauda 9/21
produzindo-lhe lesão corporal de natureza leve, descrita no laudo
pericial, conseguindo evadir-se do local, porém foi preso nas
proximidades por outros policiais militares que estavam em apoio.
Segundo
a
acusação,
os
policiais
militares Ricardo Oliveira Cordero e Ricardo Henrique Vitti, receberam
informação de que as pessoas de Jhonny, Paulo Bellão e “da nike” [vulgo
de Renilson Lucas], estavam realizando o tráfico de drogas no local dos
fatos, conhecido como ponto de comércio de entorpecentes.
Diante
da
informação,
os
agentes
públicos seguiram até o local, sendo que policial Ricardo, ao desembarcar
da viatura, pode ver, através do portão de grade, Paulo Bellão na entrada
da sala, Renilson e Jhonny em volta de uma mesinha, sendo que Renilson
manuseava flaconetes de cocaína.
Os acusados, ao perceberam a presença
dos policiais militares, saíram correndo para os fundos da casa, mas o
policial Ricardo os seguiu e viu o momento em que Paulo Bellão, no
quintal da casa, dispensou um pacote contendo as oitenta e cinco porções
de maconha.
Paulo Bellão foi abordado e em seu
bolso foi encontrado a quantia de R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três
reais). Jhonny e Resilson conseguiram pular o muro, mas Jhonny foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0005410-37.2014.8.26.0038 - lauda 10/21
abordado pelo policial Ricardo Vitti na residência vizinha de no 105.
Renilson, por sua vez, pulou sobre
telhados e acabou sendo abordado quando pulou de volta para a calçada,
dando de frente com o policial Ricardo Oliveira, o qual lhe deu voz de
prisão, ocasião em que resistiu ao ato legal desferindo um chute na perna
do agente público, que sofreu lesão corporal de natureza leve. Renilson
ainda empreendeu fuga, mas acabou detido por policiais militares que
estavam em apoio e utilizaram de força moderada para contê-lo, pois se
debatia.
Por fim, consta que foi apreendida uma
porção de maconha com Renilson, com as mesmas características das
apreendidas em poder do recorrente Paulo Bellão, e sobre a mesinha que
estava na garagem do imóvel, onde estavam em volta os acusados Jhonny
e Renilson, foram apreendidos os noventa e sete floconetes com cocaína.
A
materialidade
dos
delitos
é
incontroversa e a autoria, do mesmo modo, recai com segurança sobre os
apelantes.
Na fase inquisitiva, Paulo preferiu
permanecer em silêncio, ao passo que Renilson e Jhonny negaram as
acusações (fls. 08, 09/10, e 11).
Em juízo, todos negaram as imputações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0005410-37.2014.8.26.0038 - lauda 11/21
(mídia digital).
Jhonny disse que foi surpreendido em
sua residência, mais precisamente no quarto de sua irmã Jaynara, sendo
que os policiais lhe perguntaram seu nome e, após ser conduzido para a
fora do imóvel, apresentaram-lhe uma sacola com drogas. Conhece
apenas Renilson porque ele comprava perfumes de sua mãe, porém não
tinham amizade (mídia digital de fls. 741).
Ronilson, por sua vez, contou que saiu
de sua casa para comprar um lanche e negou que estivesse na residência
apontada pelos policiais, bem como conhece, de vista, somente o corréu
Jhonny (idem).
Paulo Bellão narrou que foi preso
quando estava a caminho de sua casa, e acusado dos delitos denunciados.
Disse ainda que não possuía dinheiro algum, assim como afirmou não
conhecer os corréus (idem).
Contudo, a prova colhida sob o crivo do
contraditório edificou-se em desfavor dos acusados e restou bem
estratificada na respeitável sentença, destacando-se os seguintes termos:
“(...)
...as testemunhas Ricardo Oliveira Cordeiro e Ricardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0005410-37.2014.8.26.0038 - lauda 12/21
Henrique Vitti, ambos Policiais Militares, quando ouvidos em
juízo, confirmaram os fatos descritos na Denúncia.
Os policiais esclareceram que receberam informação, a
qual dava conta em os réus praticavam crime no local descrito na
denúncia, o qual é conhecido como ponto de tráfico de
entorpecentes.
Assim,
em
decorrência
da
referida
informação,
asseveraram que se dirigiram até o local e, ao descerem da
viatura policial, identificaram, através das grades do portão,
Paulo na entrada da sala, enquanto Renilson e Johnny estavam
em torno de uma mesa. Narraram que o acusado Renilson
manuseavam flaconetes de cocaína.
Ainda, narraram que, ao perceberam a presença dos
policiais, os acusados saíram correndo para os fundos da casa,
momento em que Paulo jogou um pacote com 85 porções de
maconha e, após, o abordaram e encontraram, em seu bolso, a
importância de R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).
Disseram que Johnny e Renilson conseguiram pular o
mura, contudo, o acusado Johnny foi abordado, em um quarto da
casa de no 105, pelo Policial Militar Ricardo Vitti, enquanto o
acusado Renilson pulou sobre os telhados e foi abordado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0005410-37.2014.8.26.0038 - lauda 13/21
Policial Militar Ricardo Oliveira Cordeiro quando pulou de volta
na calçada, o qual lhe deu voz de prisão. Entretanto, nessa
situação, asseveraram que Renilson resistiu ao ato legal,
desferindo um chute em sua perna, empreendendo fugo e sendo
detido por outras autoridades policiais que estavam em apoio e
utilizaram força moderada para contê-lo.
Ainda acrescentaram que na posse de Renilson, em seu
bolso, foi apreendida uma porção de maconha, as quais
continham as mesmas características das apreendidas em poder
do acusado Paulo. Disseram que sobre a mesa, na qual estavam
em torno os acusados Johnny e Renilson, foram apreendidos 97
flaconetes com cocaína.” (fls. 618/619)
Destarte, em que pese as negativas,
irrefutável a imputação atribuída na exordial, inexistindo dúvidas acerca
do acerto do desate condenatório, eis que suficientemente infirmada pelo
conjunto probante amealhado aos autos.
Os agentes públicos, responsáveis pelo
flagrante, prestaram, em Juízo, depoimentos harmônicos e coesos com os
ofertados perante a autoridade policial, ratificando a acusação, tal como
descrita na peça inicial, pormenorizando a dinâmica fática, além da
observação de que, após os acusados saírem correndo, os policiais,
imediatamente, seguiram no encalço e conseguiram prendê-los (vide fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0005410-37.2014.8.26.0038 - lauda 14/21
03/04, 06/07, e mídias de fls. 333 e 364).
O policial Ricardo Oliveira acrescentou
que, com os informes dando conta de prática ilícita apontando o nome
dos suspeitos e o local dos fatos, assegurou conhecer todos os réus dos
meios policiais, assim como o endereço noticiado, conhecido como
“biqueira” (mídia digital de fls. 333).
Ricardo Vitti, por seu turno, embora
disse não se recordar de detalhes da diligência, confirmou-a
integralmente e, ainda, reconheceu os suplicantes, em Juízo, como sendo
os três indivíduos presos em flagrante na ocasião dos fatos (mídia digital
de fls. 364).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem no estrito
cumprimento de dever legal.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0005410-37.2014.8.26.0038 - lauda 15/21
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
As
testemunhas
Ingrácia
Pereira
Santana e Maria Lúcia Ferreira, respectivamente, madrasta e genitora do
apelante Renilson, disseram que ele saiu da residência para comprar
lanche e, cerca de quinze minutos depois, foram informadas de sua prisão
(mídia digital de fls. 741).
Janaína Santana Lago e Jaynara Lopes da
Silva, respectivamente, genitora e irmã do recorrente Jhonny, relataram
que presenciaram o réu, o qual afirmar que estava no imóvel há certo
tempo, sendo detido no interior da residência da família, precisamente no
quarto de Jaynara, onde assistiam televisão da cama (idem).
Janaína ainda disse que vende perfume
para a esposa do acusado Renilson, porém não foi cobrá-lo e nem mesmo
o encontrou no dia do ocorrido.
A testemunha Jesus Lopes da Silva,
genitor de Jhonny, também presenciou a prisão do filho e declarou que
ele foi detido no sofá da residência (idem).
Em que pese os depoimentos das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0005410-37.2014.8.26.0038 - lauda 16/21
testemunhas de defesa, tais declarações devem ser recebidas com
reservas, ante o natural interesse no desfecho do processo, considerando,
além das incongruências dos relatos, a relação de amizade e parentesco
envolvidas.
Assim, a prova oral acusatória, aliada à
quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes, além da forma de
acondicionamento das substâncias, assim como as circunstâncias da
abordagem policial, precedida de denúncia, deixam evidenciada a
traficância, assim como sua realização de forma associada.
Ressalte-se que a caracterização do
crime de tráfico de entorpecentes não depende, necessariamente, de
prova flagrante de venda ou de entrega de substância entorpecente a
terceiros.
O tipo penal que define o tráfico de
drogas possui diversos verbos descritos na norma incriminadora e a
realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos (trazer
consigo e manter em depósito), é suficiente para a caracterização do crime,
tal como denunciado.
Nesse contexto fático, a condenação por
tráfico era mesmo de rigor, não havendo falar em insuficiência
probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0005410-37.2014.8.26.0038 - lauda 17/21
Da mesma forma, o crime autônomo de
associação para o tráfico de drogas igualmente restou configurado e
comprovado na espécie, pois evidenciado pela prova oral o ânimo
associativo entre os suplicantes, apontado que atuavam previamente
ajustados para a comercialização de substâncias entorpecentes, inclusive
com divisão de tarefas para esse fim.
Com efeito, a denúncia a respeito do
envolvimento dos suplicantes no ilícito, veio acompanhada de suas
identificações pessoais, sendo os réus e o local apontado (biqueira),
conhecidos dos meios policiais, possibilitando o flagrante, pois
surpreendidos manuseando as referidas substâncias entorpecentes.
Como
bem
observado
monocraticamente, “...a quantidade de drogas apreendida, indica que a
união entre os meliantes, não se limitaria aquele episódio, mas sim a
contínua prática do tráfico ilícito de forma permanente, com divisão
de tarefas e de lucros. Para tanto, referida comunhão remota à
aquisição da droga, para posterior acondicionamento e venda.” (fls.
620).
Destarte,
a
apreensão
de
grande
quantidade de drogas, tanto as porções que estavam sobre a mesa, quanto
a que Paulo trazia consigo, permite constatar a associação de propósitos e
que cada um dos envolvidos possuía tarefas definidas, de modo a obter o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0005410-37.2014.8.26.0038 - lauda 18/21
sucesso com a mercancia proscrita.
Oportuno asseverar que o crime em
questão não exige reiteração, embora não seja desarrazoado supor que o
episódio dos fatos não se tratou de caso isolado, evidentemente.
Em outras palavras, para a configuração
do tipo penal de associação para o tráfico basta uma ação criminosa
executada, de forma organizada e hierarquizada e com a finalidade
mercantil, para que a infração penal se aperfeiçoe, como concretamente
ocorrido no caso em tela.
Passa-se à análise da dosimetria penal.
As basilares partiram do mínimo legal
para todos os recorrentes.
Na etapa intermediária, as reprimendas
dos apelantes Paulo e Renilson foram exasperadas na fração de 1/6, à
vista da comprovada reincidência, de ambos, em delito idêntico (vide
apenso próprio), mantida inalterada a pena do réu Jhonny, embora
reconhecida a atenuante da menoridade relativa, em observação à
Súmula no 231, do STJ.
Consigne-se que, além da considerável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0005410-37.2014.8.26.0038 - lauda 19/21
quantidade de entorpecente encontrado na posse das suplicantes, o
reconhecimento da associação para o tráfico afasta a condição de
traficantes ocasionais, além de evidenciar dedicação à atividade
criminosa, de modo a inviabilizar a incidência do redutor especial
previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06.
Reiterativa a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Para a incidência do redutor previsto no § 4o do artigo
33 da Lei n. 11.343/2006, é necessário o preenchimento dos
requisitos legais: a) o agente seja primário; b) com bons
antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d)
não integre organização criminosa. 2. A condenação pelo
crime de associação para o tráfico de entorpecentes
demonstra a dedicação do acusado a atividades ilícitas e a
participação em associação criminosa, autorizando a
conclusão pelo não preenchimento dos requisitos legalmente
exigidos para a concessão da benesse. [...]” (5a Turma, AgRg
no AREsp 643.303/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJ 25.10.2016).
Desse modo, à míngua de outras causas
modificadoras, mantido o concurso material entre os delitos, as penas
somadas perfazem, definitivamente, 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, para os réus Paulo e Renilson; e 08 (oito) anos de reclusão,
com pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa mínimos, para o
corréu Jhonny.
Anota-se, a propósito da dosimetria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0005410-37.2014.8.26.0038 - lauda 20/21
penal, que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com privativa
de liberdade, de modo que, não havendo justificativa para fixação
diferenciada e, mantidos os patamares monocráticos, fica a pecuniária
dos apelantes Paulo e Renilson, redimensionadas para 1.399 (um mil e
trezentos e noventa e nove) dias-multa menores.
Conserva-se ainda o regime inicialmente
fechado, porque mais adequado à espécie, aqui individualizado como
necessário e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, seja pelo
montante punitivo, seja por fundamento na Lei no 8.072/90, com a
redação dada pela Lei no 11.464/07 (em relação ao delito de tráfico ilícito
de entorpecentes), quanto pelo desfavorecimento das circunstâncias e
consequências
fáticas
concretamente
recolhidas
dos
autos,
especialmente, mas não tão só, pela natureza e diversidade das
substâncias entorpecentes aqui minudentemente aferidas.
Inviável,
também,
a
conversão
da
privativa de liberdade em restritivas de direitos ou a outorga de sursis, em
razão do quantum da pena aplicada e porque reservadas aos delitos de
menor potencial ofensivo, lato senso (vide a Exposição de Motivos do
então Projeto de Lei no 689, de 18 de dezembro de 1996), não aos
equiparados aos crimes hediondos.
Enfim, não é razoável que se trate com
tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de igual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0005410-37.2014.8.26.0038 - lauda 21/21
vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de modo que,
diante das funestas consequências da disseminação das drogas, a
resposta penal deve ser minimamente representativa.
Ante o exposto, rejeito a matéria
preliminar e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos defensivos de
Paulo Bellão Neto e Renilson Lucas Figueiredo Coelho, apenas para
reduzir suas penas de multa para 1.399 (um mil e trezentos e noventa e
nove) dias mínimos, e NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo
réu Jhonny Lopes da Silva, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)